Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-93.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001423-93.2017.8.11.0003.
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
EMBARGADOS: J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME E OUTRO.
Vistos.
BANCO DO BRASIL S. A. maneja recurso de embargos de declaração no Id. 74053470, contra o acórdão proferido por esta c. 3a Câmara de Direito Privado, sustentando que a decisão embargada apresenta vício de omissão, pois não foi acrescido ao voto condutor a ressalva feita pelo vogal quanto à incidência dos termos de correção monetária e dos juros de mora..
Em face do exposto, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para, atribuindo-lhe natureza de prequestionamento e efeitos infringentes, sanar as omissões apontadas.
Pois bem.
Verifico que, de fato, houve erro de procedimento na publicação do acórdão, uma vez que não constou o acréscimo apontado pelo douto Vogal, no voto vista lançado no de Id. 71528482, cujo trecho faço a transcrição:
“[...]
Acresça, apenas, ao voto condutor, que sob o valor arbitrado deverá incidir correção monetária pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.04.2013), e juros de mora de 1%, a contar da citação.
Ante o exposto, em consonância com o relator, dou parcial provimento ao recurso aviado pela instituição financeira, para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da rescisão do contrato (08.04.2013), e juros de mora de 1%, a contar da citação. Em contrapartida, dou parcial provimento ao recurso aviado pelos autores, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao §2o do art. 85 do CPC.
É como voto.”
Contudo, tal hipótese não leva ao acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que a inobservância da regra prevista no artigo 943 do CPC constitui vício de atividade, ou erro de procedimento, porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em sim, mas a condução do procedimento de lavratura e publicação de acórdão, já que este representa a materialização do respectivo julgamento (Precedente do STJ, REsp no 1.729.143)
Deste modo, determino à secretaria que proceda: (i) a reclassificação no sistema eletrônico do embargos de declaração para simples petição; (b) a republicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1001423-93.2017.8.11.0003, cujo dispositivo deverá constar a ressalva feita pelo d. Vogal, com a reabertura do prazo para possíveis recursos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator